Tribunal: TJPA
Processo: 0816359-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816359-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: WILER FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
PROCESSO Nº. 0816359-54.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
LÚCIO FÁBIO CORDEIRO RIBEIRO, OAB/AM nº 10.088.

PACIENTE:

WILER FERREIRA DA SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

Processo originário nº
0006678-57.2013.8.14.0051.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:

AMÉLIA SATOMI IGARASHI.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 1.235.340/SC). FORÇA VINCULANTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus que impugna a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente imediatamente após sua condenação pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se a decisão da autoridade coatora, ao determinar a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, configura constrangimento ilegal, especialmente após o julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), pacificou a matéria, firmando tese com força vinculante no sentido de que
"
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

4. A decisão da autoridade coatora, portanto, não representa ilegalidade, mas sim a correta e obrigatória aplicação do entendimento emanado da Suprema Corte, que se sobrepõe a qualquer interpretação anterior em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em consonância com o parecer ministerial, denegada.

Tese:
"Não há constrangimento ilegal na determinação da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, uma vez que tal ato está em estrita conformidade com a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC)."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 492, I, "e"; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c'.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 1.235.340/SC; TJ-PA - HC 0808359-65.2025.8.14.0000; TJ-ES – HC 50163799220248080000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lúcio Fábio Cordeiro Ribeiro em favor de
WILER FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal. Narra que, após ser condenado em sessão do Tribunal do Júri, em 18/09/2024, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a Juíza Presidente determinou a execução imediata da pena, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base no art. 492, I, "e", do CPP.

Alega o impetrante que a decisão seria ilegal por se tratar de execução antecipada da pena, vedada pela jurisprudência então vigente do STJ, e que seria necessária a demonstração de fatos novos e contemporâneos para justificar uma prisão de natureza cautelar.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 29076175).

A autoridade coatora prestou informações (ID 291609370.

Instada a se manifestar, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Amélia Satomi Igarashi, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 294239050.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais de admissibilidade,
conheço
o presente Habeas Corpus. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A presente impetração se insurge contra a ordem de prisão exarada em desfavor do paciente como consequência de sua condenação pelo Tribunal do Júri. Os argumentos do impetrante, embora outrora alinhados a uma vertente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, foram completamente superados por uma recente e definitiva decisão do
Supremo Tribunal Federal
, que pacificou a matéria em regime de repercussão geral.

Refiro-me ao julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC (Tema 1.068)
, concluído em novembro de 2024, no qual a Suprema Corte estabeleceu, com força vinculante para todo o Poder Judiciário, a seguinte tese:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Esta decisão representa uma mudança de paradigma. O STF não apenas validou a constitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP, como foi além, declarando inconstitucional a limitação de 15 anos de pena. A Corte entendeu que a prisão, nestes casos, não tem natureza cautelar, mas sim de
início de execução de pena
, decorrendo diretamente da soberania do veredito popular, um princípio constitucional (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF).

Dessa forma, a decisão da Juíza Presidente da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, ao determinar a execução imediata da pena do paciente, agiu em
absoluta e irretocável conformidade com o entendimento vinculante da mais alta Corte do país
. O ato que se impugna, longe de ser ilegal ou abusivo, representa a correta aplicação do direito vigente.

Esta Seção de Direito Penal, em total alinhamento com a Suprema Corte, já se posicionou sobre o tema, conforme se extrai de julgado recentíssimo:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONSELHO DE SENTENÇA – TRIBUNAL DO JÚRI – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 12 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO – CUMPRIMENTO IMEDIATO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – MEDIDA QUE SE IMPÕE – ORDEM DENEGADA.

1.

“O Supremo Tribunal Federal - STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235 .340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068.
(AgRg no RHC n . 201.377/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)”

2.

Ordem denegada.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808359-65.2025.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Essa mesma linha de raciocínio, que consolida a aplicação nacional do Tema 1.068, é adotada por outros Tribunais do país:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA Nº 1.068 DO STF. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1 .068), em sede de repercussão geral, firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", o que autoriza a execução provisória da pena.
[...] 5. A aplicação do Tema nº 1.068 não configura retroatividade de lei penal mais severa, pois o entendimento jurisprudencial do STF sobre a execução imediata da pena pelo Tribunal do Júri antecede o Pacote Anticrime e
tem natureza de interpretação constitucional, e não de alteração legislativa com efeitos retroativos.

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50163799220248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, publicado em 29/11/2024) – destaquei.

Não se vislumbrando, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade coatora, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente ação e
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/09/2025